Tribunal: TJDFT
Processo: 0731390-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
I – O pronunciamento judicial que indefere o pedido de intimação da ré para devolução de bens de uso pessoal do autor, não admite a interposição de agravo de instrumento, uma vez que não previsto no art. 1.015 do CPC, bem como por não estar configurada a urgência, Tema 988 do eg. STJ.
II – Agravo interno desprovido.